Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013455-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA ARRESTADO EM 1999 – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO BEM – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO MÚTUO – POSSIBILIDADE – DEVER DE RESTITUIÇÃO DA COISA – EXEGESE DO ART. 586 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Inexistindo nos autos informação de que o depositário fiel nomeado à época tenha efetivado qualquer ato de disposição do produto arrestado, caberia à agravante zelar pelo bem que lhe foi confiado e, portanto, não há equívoco algum na decisão que aplicou as disposições acerca do mútuo ao caso concreto, determinando a restituição do que a requerente recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

II - Inviável a restituição do produto agrícola nos moldes indicados pela agravante, qual seja, pelo seu valor à época em que foi arrestado, atualizados pelo INPC-IBGE até a data do efetivo pagamento, isso porque, além da ausência de qualquer determinação/previsão de conversão do produto em pecúnia, o fato do valor da soja ter sofrido variação ao longo do tempo em nada altera a obrigação da requerente de restituir o bem que lhe foi confiado.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 000029-43.1999.8.11.0086, manejado por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, determinou a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, na quantidade de 10.850 (dez mil oitocentos e cinquenta sacas) de soja, em desfavor da agravante.

Para tanto, a agravante alega que a agravada, anteriormente denominada Agro Amazônia, ajuizou medida cautelar em face de Hermínio Pedro Taffarel em 11.07.1999, que culminou com o sequestro de 651.000kg (seiscentos e cinquenta e um mil quilos) de soja, que equivalem a 10.850 (dez mil, oitocentos e cinquenta) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos), nos armazéns da Ceval, empresa que foi sucedida pela agravante Bunge Alimentos S/A.

Pondera que, naquela oportunidade, o representante legal da então agravada Ceval assumiu o encargo de depositário fiel dos grãos e, em 2017, a requerida pleiteou a intimação da agravante para deixar à disposição o produto apreendido em 1999, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como posterior busca e apreensão.

Relata que informou o juízo de base acerca da inexistência do produto em seus armazéns, “
uma vez que é impossível estocar produto perecível por mais de 20 anos”,
e ofereceu, concomitantemente, seguro garantia no valor de R$ 2.084.436,90 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, noventa centavos), todavia, o juízo singular não acolheu os argumentos e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do produto agrícola, o que não pode subsistir.

Aduz que são incabíveis as pretensões da agravada, de disponibilização da totalidade da soja sequestrada em 1999 e de pagamento através da cotação atual do produto agrícola, notadamente por consubstanciar enriquecimento ilícito, posto que, naquela época, a saca de soja de 60kg em Mato Grosso era negociada pelo preço médio de R$ 14,00 (quatorze reais)/saca e, na data em que foi intimada para informar sobre a destinação do bem (dezembro de 2021), a saca de soja de 60kg foi negociada em Mato Grosso ao preço médio de R$ 147,78 (cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Ressalta que se passaram mais de 20 anos sem que qualquer providência tenha sido adotada por parte da requerida, de modo que, ao caso concreto, devem ser aplicadas as disposições contidas no artigo 844, parágrafo único do Código Civil, ou seja, a restituição do bem pelo seu valor à época em que foi arrestado, atualizados pelo INPC-IBGE até a data do efetivo pagamento, ou, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a ordem de busca e apreensão determinada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão exarada pelo Desembargador Plantonista à id n. 134517679.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 134894662, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, na quantidade de 10.850 (dez mil oitocentos e cinquenta sacas) de soja, em desfavor da agravante.
Pois bem.
Da percuciente análise dos autos, constata-se que ainda em 1999, foi deferido o arresto da quantia de 10.850 (dez mil oitocentos e cinquenta sacas) de soja perante a Bunge Alimentos S/A, que sucedeu a antiga Ceval Centro Oeste S/A, a quem lhe foi conferida a posse do bem sequestrado.
Na ocasião, foi nomeado como depositário fiel o preposto da KPM Empreendimentos e Participações LTDA (antiga Agro Amazônia), o Sr. Ivanio Ordilei Kolling.
Em 18.12.2019, a agravante, depositária de fato dos grãos, foi intimada para devolver o produto agrícola depositado em seu armazém, todavia, esta informou ao juízo a inexistência do produto objeto do sequestro, por se tratar de produto perecível. Alegou ainda a questão acerca dos custos com a armazenagem e propôs a conversão do bem arrestado em pecúnia, apontando como devido a quantia atualizada de R$ 630.170,09 (seiscentos e trinta mil cento e setenta reais e nove centavos).
O juízo singular não acolheu a justificativa da requerida, ora agravante, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão das 10.850 (dez mil oitocentos e cinquenta sacas) de soja arrestadas em 1999.
É contra esta decisão que se insurge a agravante.
Sem razão todavia.
É que, inexistindo nos autos informação de que o depositário fiel nomeado à época tenha efetivado qualquer ato de disposição do produto arrestado, caberia à agravante zelar pelo bem que lhe foi confiado e, portanto, não há equívoco algum na decisão que aplicou as disposições acerca do mútuo ao caso concreto, determinando a restituição do que a requerente recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
A propósito, confira-se o que dispõe o art. 586 do Código Civil:
“
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
.”
Ademais, conquanto a agravante se insurja em relação aos custos com a armazenagem do produto por cerca de 20 (vinte) anos, basta que comprove os gastos que teve com a estocagem/armazenagem do bem, para que haja o ressarcimento, o que, até então, não foi comprovado nos autos.
Assim, se a agravante recebeu o produto em seu armazém e foi instada a devolvê-lo, deve restituir o bem, seja aquele ou o seu substituto, mesmo porque, como bem ponderou o juízo de base, não cabe ao credor receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, conforme art. 313 do Código Civil.
De outra feita, inviável a restituição do produto agrícola nos moldes indicados pela agravante, qual seja, pelo seu valor à época em que foi arrestado, atualizados pelo INPC-IBGE até a data do efetivo pagamento, isso porque, além da ausência de qualquer determinação/previsão de conversão do produto em pecúnia, o fato do valor da soja ter sofrido variação ao longo do tempo em nada altera a obrigação da requerente de restituir o bem que lhe foi confiado.
A propósito:
“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENTREGA DE COISA CERTA. SOJA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO EQUIVALENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. Cuidando-se de obrigação de entregar coisa certa, conforme contrato particular de confissão de dívida, não havendo conversão em pecúnia da correspondente quantidade do produto, no caso soja, não há falar em incidência de correção monetária e juros de mora. APELO PROVIDO
.” (Apelação Cível No 70043604362, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2011).
Assim, como as razões recursais não trouxeram nenhum argumento relevante que conduza à modificação do entendimento exarado pelo magistrado singular, deve ser mantida a decisão na sua integralidade.
Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022